Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-36.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001813-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos presentes embargos, constata-se que o apelado obteve êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme os termos de quitação anexados aos autos.

Os termos de quitação dos honorários foram devidamente assinados pelo devedor, em papel timbrado com a insígnia do escritório recorrente, com firmas reconhecidas em cartório pelos senhores Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer documento genérico, conforme alegado.

O contrato dispõe, em sua cláusula 6.22, sobre a quitação de honorários, com previsão clara nos subitens "i" e "ii".

Com a apresentação de documento válido que comprova o pagamento da dívida, o título executivo torna-se inexigível.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Galera Mari Advogados Associados
contra sentença proferida nos "Embargos à Execução" movidos por
Banco Bradesco S/A
, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, originada pela Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1004296-73.2021.8.11.0041), referente a contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em sede de embargos à execução, a instituição financeira suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao embargante, por se tratar de sociedade de advocacia de grande porte.

Alegou-se a conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado, bem como a prescrição dos processos cuja mora seja anterior ao ano de 2017, com base no art. 206, §5º, II, do Código Civil.

No mérito, o embargante sustentou que a dívida executada está quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado, referente aos fatos geradores ocorridos no período de 2004 a 2020, corroborado pela emissão das notas fiscais.

Subsidiariamente, caso a tese de quitação não fosse acolhida, argumentou que houve excesso na execução, uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Alegou também que o contrato previa a aplicação do índice de correção IPCA (IBGE), mas o exequente teria utilizado o INPC em seus cálculos, além de incluir juros de mora a partir do fato gerador, configurando excesso.

Ao final, requereu a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O escritório de advocacia embargado contestou os embargos, alegando, preliminarmente, que estes foram apresentados fora do prazo. No mérito, aduziu que as notas fiscais e os instrumentos de quitação não contêm identificação clara do valor, espécie da dívida quitada, nome do devedor, ou quem efetuou o pagamento, além do tempo e lugar de pagamento, conforme exigido pelo art. 320 do Código Civil. Assim, tais documentos não seriam aptos para comprovar o pagamento do débito.

Quanto ao termo de quitação, argumentou que este não possui validade jurídica, uma vez que o embargado não participou de sua confecção e teria sido pressionado a assiná-lo pelos prepostos do embargante. Ademais, mesmo que houvesse validade, o termo referir-se-ia apenas ao ano de 2019, uma vez que foi assinado em 10/03/2020.

Por fim, sustentou que a cláusula aplicável seria a cláusula 6.9, hipótese 4, e não a cláusula 6.5 - Recuperação Final, por tratar-se de uma cláusula geral.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução por ausência de título executivo. Revogou-se, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado.

Irresignado, o escritório de advocacia embargado interpôs apelação (ID nº 209960731), suscitando, preliminarmente, a prevenção do Desembargador Sebastião de Moraes Filho para conhecer do caso e a conexão processual entre as ações de execução e os embargos à execução.

Alegou a ausência de pronunciamento quanto à prejudicial de mérito, argumentando que o banco embargante teria efetuado o pagamento voluntário da execução (R$ 88.231,25) em apenso, requerendo a extinção da execução nos termos do art. 526, §3º do CPC.

Sustentou, ainda, que a sentença recorrida foi fundamentada em premissa fática equivocada (error in judicando), sendo necessária sua cassação por violação ao art. 489, §1º, III do CPC. Argumentou que a execução foi pautada em adiantamento de honorários e honorários iniciais (cláusula 6.7), com apresentação de recursos de apelação ou contrarrazões (cláusula 6.13, hipótese 1), improcedência total com julgamento de mérito (cláusula 6.14, hipótese 3) e realização de audiência na condição de preposto (cláusula 6.15, hipótese 1). Contudo, a sentença teria considerado erroneamente que a execução se referia a honorários da cláusula 6.9, hipótese 4 (recuperação final).

No mérito, o apelante pleiteou o deferimento da isenção das custas e taxas judiciais, além de argumentar que o julgamento foi pautado em documentos inconsistentes, sem comprovação de pagamento válido, conforme exigido por lei.

Reafirmou a tese de que o termo de quitação apresentado é genérico e que o embargante/recorrido não comprovou o pagamento dos honorários devidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução, dada a inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos na execução que deu origem à presente demanda.

As contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido sob o ID nº 209960738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 209960738),verifica-se dos autos da execução nº 1004296-73.2021.8.11.0041 que o banco executado, ao comunicar o suposto "pagamento" do valor executado, conforme registrado no sistema PJe sob o ID nº 87470751, em 13/06/2022, teve sua manifestação prontamente rebatida pelo próprio executado, em 04/07/2022 (ID nº 89060406).

Na referida manifestação, o executado esclareceu que o protocolo foi realizado equivocadamente e que o valor depositado tinha como finalidade apenas garantir a execução e suspender os atos executórios, visando o ulterior manejo dos presentes embargos à execução.

Diante disso, rejeito a preliminar de prejudicial ao mérito, pois não houve pagamento inequívoco da quantia executada, conforme alega o embargado, sendo notória a sua inocorrência.

Por consequência, passo à análise do pedido de isenção das custas e taxas judiciárias, formulado pelo Apelante.

Aduz a parte apelante ser merecedor da justiça gratuita em decorrência do art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, contudo, a referida norma não se aplica na situação dos autos (pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios – embargos à execução), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando o presente feito, em que se pretende o arbitramento de honorários devido pelo patrocínio nas ações indicadas na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do artigo 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários. Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1018746-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios não se aplica a isenção dos recolhimentos das custas judiciais estabelecidas no art. 3º, da Lei Estadual n. 11.077/2020.” (N.U 1013802-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Com efeito, no caso da pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária necessita de comprovação, ou seja, a insuficiência de recursos deve ser concretamente demonstrada, pois apenas presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme determinado pelo art. 99, § 3º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (Processo AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA- Data do Julgamento 02/10/2014)

Anota-se que a situação de miserabilidade é verificada em cada processo e o recolhimento das custas devida, como ocorrido no processo de origem, demonstra ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.164.394/PE, AREsp 532.790/MG e AREsp 475.747/MG).

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do apelante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o apelante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento do preparo, sem prejuízo de seu sustento.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pelo recorrente deve seguir ao decidido em juízo de primeiro grau por sentença.

Assim, passo à análise do mérito.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, registrado nos autos, que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução.

O objeto do feito executivo apenso limita-se ao recebimento de honorários contratuais referentes às cláusulas – 6.9, hipótese 4, senão vejamos:

6.9 - HIPÓTESE 4

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança, se obtida e instrumentalizada pela contratada.

Percentual: 8% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor do bem, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontados os valores dos honorários já adiantados, limitados ao teto.

Título: Definitivo.”

Não obstante a pretensão de reconhecimento da dívida, o banco executado, por meio dos embargos à execução, buscou o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado, alegando que a dívida já estaria quitada, com base no termo de quitação assinado pelo exequente-embargado, referente aos fatos geradores ocorridos no período de 2004 a 2020.

Com base no contrato de prestação de serviços jurídicos, constata-se que a execução do título extrajudicial é admissível, uma vez que o contrato estipula, por meio de cláusula específica, os serviços jurídicos, os honorários, a correção monetária e outros termos, os quais fundamentam os pedidos iniciais da execução.

Contudo, nos presentes embargos, verifica-se que o banco apelado obteve êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais relativos aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme os termos de quitação anexados aos autos.

Observa-se que os termos de quitação dos honorários estão devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado com a insígnia do escritório recorrente, com as firmas reconhecidas em cartório pelos senhores Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer documento genérico, como alegado.

Além disso, verifico que os termos de quitação seguiram corretamente os atos das partes contratantes, de acordo com o disposto no contrato, mais especificamente na cláusula "6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS", e seus subitens "i" e "ii". Esta cláusula estabelece que, ao final de cada ano civil, a contratada deve adotar as medidas cabíveis para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante. Após o pagamento, as partes devem considerar-se mutuamente quitadas em relação ao referido exercício. Para tanto, a contratada deve apresentar ao contratante uma declaração de quitação dos honorários relativos ao ano civil anterior, conferindo a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, renunciando a qualquer discussão futura.

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade, senão vejamos in verbis o entendimento:

“Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide.

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.

(...);

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação anexados ao feito, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos acordos protocolados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.” (SIC)

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA QUITADA - INEXIGIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALCANCE - EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. (TJ-MG - AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

No mais encontro razão aos fundamentos da sentença recorrida acerca da ausência das condições a liquidez, certeza e exigibilidade, pelos documentos apresentados, pois a cláusula 6.9 acima reproduzida é de clareza solar que dispor que para o recebimento dos honorários, a título de recuperação final, a contratada, ora embargada, deverá protocolizar, no sistema GCPJ, para além da petição de acordo, comprovante de pagamento e documentos comprobatórios da Recuperação final, a fim de demonstrar não só a ocorrência do fato gerador (celebração do acordo), mas, também, os valores sobre os quais deverão incidir o percentual de 8% devidos ao embargado e, via de consequência, fazer jus aos honorários.

Assim como exarou o juízo singular, à evidência dos autos, não houve demonstração por parte do exequente de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. Por esta razão carecem de liquidez certeza e exigibilidade.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024